Tribunal: TJBA
Processo: 8011737-40.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGENTE INDICIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, TIPIFICADO NO ART. 306, CAPUT, DA LEI N.º 9.503/97 (CTB). INCONFORMISMO MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO DE REJEIÇÃO À HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO QUE TEVE LASTRO NA ABUSIVIDADE DO ACORDO, NOS TERMOS DO § 5º DO ART. 28-A DO CPP, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CORRELACIONADO AOS FATOS ABORDADOS NO ANPP RETIRARIA A JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO MERECEDORA DE REFORMA. COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR PARA A FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, NO EXERCÍCIO DE ATUAÇÃO OSTENSIVA E PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DO ANPP. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. A CONDUTA DE DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL PODE SER CONSIDERADA TANTO UM ILÍCITO PENAL QUANTO UM ILÍCITO ADMINISTRATIVO, DEVENDO SER OBSERVADA A AUTONOMIA DAS ESFERAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E JOSE CLAUDIO JOAQUIM DA ROCHA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8011737-40.2024.8.05.0022 da Comarca de Barreiras/Ba, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Recorrido, JOSE CLAUDIO JOAQUIM DA ROCHA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e PROVER o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA, 3 de fevereiro de 2026. Des. Julio Cezar Lemos Travessa - 2ª Câmara Crime 1ª Turma Relator